Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-35.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO - abastecimento em posto de combustível – tentativa de pagamento por meio de CARTÃO DE DÉBITO - TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000672-35.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA DA SILVA PACHECO GEHM - CPF: 017.000.661-10 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), MICHAEL FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 020.077.141-83 (RECORRENTE), V. ROCHA BEVILACQUA - CNPJ: 10.679.515/0001-13 (RECORRIDO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), EVA MOTA BEVILACQUA - CPF: 042.984.171-07 (ADVOGADO), TANYLA DE OLIVEIRA SCHMIDT - CPF: 049.371.851-60 (ADVOGADO), BIANCA SCHMITT SCHEMBERG - CPF: 053.144.841-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Dr. Sebastião de Arruda Almeida 1o vogal: acompanho o relator. Dr. Valmir Alaércio dos Santos 2o vogal: Dou provimento ao recurso. Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, pois se a Recorrida tentou efetuar o pagamento do combustível por meio de cartão de crédito ou de débito e este não foi autorizado, entendo que não há ilegalidade por parte do estabelecimento comercial em exigir uma caução, no caso, o aparelho de celular, para liberar a autora para buscar efetuar o pagamento por outra forma. Ao que consta, posteriormente, o esposo as autora compareceu no Posto de Combustível e efetuou o pagamento. Por tais motivo, dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. É como voto

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022